Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0741931-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Messias Silva (OAB/DF 71.979) em favor de GUILHERME RODRIGUES DE BRITO, contra o Juízo da Vara de Execuções Penas do Distrito Federal. Alega o impetrante a ausência de requisitos mínimos necessários para a manutenção da prisão do paciente em regime inicial fechado. Afirma que o Paciente se encontra recolhido no regime fechado em cumprimento de pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), conforme sentença proferida nos autos do processo no 0001075-35.2019.8.07.0003. Sustenta que o delito atribuído ao Paciente não envolveu violência ou grave ameaça, sendo típico crime patrimonial, com pena inferior a 4 (quatro) anos, o que ensejaria o direito de cumprimento de pena em regime menos gravoso, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘’c’’, do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescenta que o Paciente é pai de duas crianças – uma com menos de 2 anos e outra com 7 anos de idade –, e que ambas seriam dependentes do seu sustento, conforme certidões de nascimento já juntadas na execução no 0402790-35.2024.8.07.0015. Ressalta que, embora haja pedido de indulto formulado na execução penal, com parecer ministerial favorável, o pleito não foi até o momento apreciado, mantendo-se o Paciente preso, o que configuraria constrangimento ilegal. Requer que o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente seja reconhecido e determinado que ele passe a cumprir sua pena em regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e a Súmula 269/STJ ou para que haja a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica (tornozeleira), ou outra medida menos gravosa que permita ao Paciente conciliar o cumprimento da pena com o sustento e a convivência familiar de seus filhos menores, assegurando-lhes a proteção integral prevista na Constituição da República. É o relato do essencial. Decido. Os normativos que regulamentam o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura preconizam que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente forense regular. O caso em apreciação consiste em prisão fixada em sentença, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está evidenciada, legitimando a sua análise nesta via excepcional. É cediço que o Habeas Corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. Na espécie, se por um lado o crime cuja prática é imputada ao Paciente comine abstratamente pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e que a condenação alcançou 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, por outro, não há dúvida da materialidade e gravidade da conduta imputada ao Paciente, bem como a sua reincidência delitiva. Reveja-se excerto da sentença que condenou o Paciente (ID 104652330 – autos n. APOrd 0001075-35.2019.8.07.0003): (...) A culpabilidade não se afasta daquela prevista no tipo penal. O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de ID 101250388, p. 1/2. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do acusado. Entretanto, considerando que o delito foi cometido quando o acusado estava cumprindo pena em regime aberto, conforme “espelho” de consulta de ID 55461753, p. 1/2, tenho que a conduta social do réu deve ser valorada negativamente. Nesse caminho trilha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (...) Na terceira etapa, à míngua de causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena, definitivamente, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal, por ser o réu mutirreincidente, portador de maus antecedentes e por ser ter sido valorada negativamente a sua conduta social. (...) Os pressupostos da prisão encontram amparo, dentre outros, na necessidade de se acautelar a ordem pública. Essa garantia, além de objetivar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Além disso, no que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (CP), bem como o enunciado da Súmula 269/STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (sem negrito no original). Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o Juízo de origem estabeleceu o regime prisional levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do Paciente. A condição de multirreincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Logo, tratando-se de réu multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. Acerca da matéria, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou o apelante, como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de furto qualificado, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 8 dias-multa. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com fundamento no princípio da proporcionalidade, não havendo impugnação quanto à autoria, materialidade ou dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência do réu, especialmente multirreincidência e existência de maus antecedentes, é possível a fixação do regime aberto, ou se deve ser mantido o regime semiaberto imposto na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o réu ostenta maus antecedentes, possuindo cinco condenações definitivas, inclusive por furto e desacato, evidenciando multirreincidência, afasta-se a possibilidade de fixação de regime mais brando. 4. O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal autoriza a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, especialmente quando ausentes circunstâncias judiciais favoráveis. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269) e desta Turma reconhece a validade da imposição de regime mais gravoso a réu reincidente, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos. 6. Diante do histórico criminal do réu, não se justifica a concessão de regime mais benéfico, tampouco a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2044783, 0730985-90.2024.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.). (sem negrito no original) Destaco, ademais, que os autos de origem já se encontram arquivados desde abril de 2024 e, portanto, não se mostra factível que apenas agora o Paciente invoque o dever de sustento para com os filhos, a fim de justificar seu pleito. Não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal apontado. Por essas razões, na análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do Plantão Judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, a quem cumprimento cordialmente. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista